Tribunal: TJSP
Processo: 2211690-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Recuperação judicial. Embora o plano preveja a necessidade de comunicar o Juízo, a reorganização societária deve ser esclarecida pela recuperanda (cláusula 8.2, alínea "a").

Recuperação judicial. Alienação de ativos da devedora (cláusula 8.2, alínea "b") que, se não previamente relacionados no plano, depende de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se

Ementa:
Recuperação judicial. Embora o plano preveja a necessidade de comunicar o Juízo, a reorganização societária deve ser esclarecida pela recuperanda (cláusula 8.2, alínea "a").

Recuperação judicial. Alienação de ativos da devedora (cláusula 8.2, alínea "b") que, se não previamente relacionados no plano, depende de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos artigos 66, 142 e 28 da Lei no 11.101/2005. Como, na hipótese, o plano exige a instalação da Assembleia Geral de Credores, imprescindível apenas para a aprovação da alienação de UPIs (art. 60 da lei de regência), faz-se a observação da necessária autorização judicial quanto à alienação isolada dos ativos da devedora, além da inaplicabilidade, em tais casos, do parágrafo único do mencionado art. 60 da LRF.

Recuperação judicial. Leilão reverso. Possibilidade, desde que não importe em tratamento desigual entre os credores. Previsão, no caso concreto, de livre oferta a todos os credores, sem qualquer distinção, além da imprescindível publicidade. Ausência de nulidade.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da homologação do plano ou do encerramento do "stay period", independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência, na referida classe, de correção monetária e juros a partir do momento em que seus créditos deveriam ser quitados.

Recuperação judicial. Plano. Criação de subclasse de credor estratégico que não viola o princípio da isonomia, justamente porque os aderentes assumem o risco de continuar fornecendo produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida, beneficiam-se de condições melhores de pagamento do crédito concursal. Medida que se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Necessidade, contudo, de garantir que todos os credores possam optar por integrar a aludida subclasse, não só os fornecedores de Hidrato de Hidrazina. Cláusula 9.2.1 alterada, em parte, também de ofício.

Recuperação Judicial. Decisão homologatória do plano que, em remate, autorizou inúmeras medidas com esteio no art. 190 do Código de Processo Civil, como a possibilidade de voto escrito ao invés da instalação de assembleia geral de credores, outras modalidades de publicação dos atos processuais, a serem ajustadas entre as partes, o processamento das habilitações/impugnações judiciais perante o administrador judicial, só encartadas aos autos para decisão, calendário processual e redução do prazo de fiscalização judicial do "caput" do art. 61 da Lei no LRF. Violação de normas de natureza cogente, insuscetíveis de ajuste por meio de negócio processual. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 190 do Código de Processo Civil. Recomendação do exame individual de pedidos desse jaez. Decisão decotada nesse particular, também de ofício.

Recurso parcialmente provido, com correções do plano, inclusive de ofício.